Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-41.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direto do consumidor. Recurso inominado. Preliminar de ilegitimidade passiva. Plataforma de comércio eletrônico. Golpe do falso vendedor. Empréstimo contraído mediante fraude. Falha na prestação do serviço. Restituição simples das parcelas. Ausência de má fé. Dano moral não configurado. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de empréstimo contraído mediante fraude em plataforma de comércio eletrônico, determinou a restituição de valores e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido suscitada, em sede recursal, preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegada a inexistência de responsabilidade das fornecedoras pelo evento danoso.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva das rés à luz da teoria da asserção; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço em fraude ocorrida no ambiente da plataforma; e (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores e a configuração do dano moral.
III. Razões de decidir
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No julgamento do REsp 1.836.349 – SP, o Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que a responsabilidade do site intermediador por eventual fraude vai depender da forma como o negócio foi concluído, se na própria plataforma, ou fora dela.
5. Na hipótese, o autor adquiriu uma prensa hidráulica no Mercado Livre e, diante de dificuldades para agendamento da entrega, foi orientado pelo vendedor a seguir instruções de suposta atendente da empresa intermediadora, que, de posse dos dados completos da compra e de suas informações pessoais, manteve contato por WhatsApp e telefone, orientando-o a realizar procedimentos no aplicativo Mercado Pago, mediante inserção de “protocolo”, previamente confirmado pelo vendedor, resultando na contratação fraudulenta de empréstimo e quitação de boleto (ID 81975891, págs. 1 a 10).
6. As evidências indicam que o consumidor foi vítima do golpe do falso vendedor, praticado por fraudador que atuava como vendedor na plataforma, em decorrência de falha na prestação do serviço das rés, as quais violam o dever de segurança ao não criarem mecanismos capazes de impedir a atuação de estelionatários no ambiente de intermediação de transações comerciais disponibilizado aos seus clientes.
7. O acervo probatório mostra que o chat da plataforma foi utilizado como meio para a concretização do golpe, configurando defeito na prestação do serviço, o que justifica a manutenção da sentença na parte em que declarou a nulidade do empréstimo de R$ 5.508,12 e o dever de restituição das parcelas pagas.
8. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, mas exige que a conduta do fornecedor será contrária à boa-fé objetiva. Na espécie, a cobrança decorreu do ardil perpetrado por estelionatário e não se evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva por parte da fornecedora. Assim, impõe-se a restituição simples das parcelas efetivamente pagas.
9. "1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa em casos de fraude bancária ou descontos indevidos, salvo quando há circunstâncias agravantes que demonstrem efetiva violação de direitos da personalidade, o que não ficou caracterizado. Precedentes.” (AREsp n. 3.085.035/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.). Na presente hipótese, a devolução do valor pago é a adequada solução para o imbróglio
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada julgar improcedente a pretensão de compensação por danos morais e para determinar a devolução das parcelas do empréstimo pagas na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.